Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-43.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005564-43.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISSELE APARECIDA DA CRUZ - CPF: 688.850.671-15 (RECORRENTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005564-43.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorrida:
MARISSELE APARECIDA DA CRUZ
.

Data do Julgamento:
25/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE TELEFÔNICA NÃO CONCLUÍDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a recorrente realize a portabilidade da linha telefônica da recorrida no prazo de 5 dias, regularizando seu funcionamento, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, pela necessidade de prova pericial, e no mérito, requer a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob a alegação de necessidade de prova pericial; e (ii) a análise da falha na prestação de serviço e a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial é rejeitada, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de perícia técnica.

No mérito, ficou comprovado que a recorrida solicitou a portabilidade de sua linha telefônica e que o serviço não foi corretamente prestado, com falha na regularização da linha e a cobrança de faturas relativas a número diverso. A recorrente não apresentou justificativa plausível para a demora na regularização do serviço, infringindo as normas de portabilidade previstas na Resolução no 460/2007 da ANATEL.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por defeitos na prestação do serviço de portabilidade. A situação extrapola o mero descumprimento contratual, configurando falha grave na prestação do serviço, em especial considerando o longo período em que a linha ficou inoperante e a ineficácia das tentativas da recorrida de resolver o problema administrativamente.

O dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre da própria falha na prestação do serviço e da frustração causada à recorrida, que utiliza a linha telefônica para seu estabelecimento comercial, o que gerou prejuízos além do aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 é desproporcional aos fatos e deve ser reduzida para R$ 4.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço de portabilidade telefônica configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do prejuízo, cabendo indenização ao consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANATEL no 460/2007, art. 53; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, a recorrente realize a imediata portabilidade da linha da recorrida
(66) 3498-3922 e regularize o seu funcionamento
; e condenar

a recorrente ao pagamento do valor único de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor arbitrado à título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, n
ão há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

No caso, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto com relação ao valor atribuído a titulo de danos morais. Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)
Em apertada síntese, a parte autora afirma que é titular do terminal telefônico de no (66) 3498-3922, o qual utiliza em seu estabelecimento comercial. Salienta que anteriormente o telefone era operado pela OI S.A., entretanto no dia 19/04/2023, solicitou a portabilidade do número para a ré Telefônica Brasil.

Narra que desde o pedido de portabilidade, o serviço de telefonia fixa não tem funcionado adequadamente, tendo em vista que não recebia ligações.

Sustenta que na data de 06/05/2023 a Reclamada efetuou a instalação dos serviços de internet na unidade residencial da Reclamante, porém não regularizando os serviços de telefonia fixa, sem qualquer esclarecimento a respeito.

Expõe que durante o processo de portabilidade foi gerado um numeral telefônico diferente do numeral portado, qual seja (66) 3016-0428, e que as faturas estão sendo cobradas, mesmo sem a devida regularização da linha telefônica.

Alega que entrou em contato com a Reclamada por diversas vezes, sendo gerados os números de protocolo 310520234796784, 050520234749795 e 0805202373096895, entretanto não obteve êxito.

A ré, embora devidamente citada/intimada, não compareceu em audiência de conciliação e não apresentou contestação nos autos, tornando-se revel.

Pois bem.
Compulsando os autos verifico que restou comprovado nos autos que o terminal de telefonia fixa que havia pedido a portabilidade para a ré, não estava recebendo ligações, conforme vídeo constante no id. 121244376, bem como que a autora comprovou a cobrança de faturas com a indicação de número de telefone diverso do da autora (id. 121244380).

Ademais, a parte autora comprovou as diversas reclamações realizadas e a inercia da parte ré em resolver o problema com relação ao terminal fixo e a cobrança das faturas sem a devida prestação do serviço.

Importante frisar que, cabia a parte ré alegar e provar qualquer fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito da autora, bem como que era seu dever em comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade, mas não o fez.

Portanto, verifico que a ré falhou na prestação de seus serviços, seja pela inatividade do terminal fixo da autora durante muito tempo, seja pela cobrança indevida de serviços não prestados, além do péssimo atendimento fornecido a consumidora, ora autora.

Ainda, em relação ao dano moral, entendo pelo seu cabimento, visto que o caso em apreço, extrapolou o mero descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC.

No presente caso, houve
sofrimento e desgaste exacerbado da consumidora
com
reclamações sem sucesso na via administrativas junto à ré
. No mínimo deve ser considerado o dano moral em razão do conceito de
desvio produtivo
.

Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o
quantum.

Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4o, VI do CDC) seja material ou moral.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa a reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
(...)”

Da análise dos autos, verifico que a requerente solicitou a portabilidade de sua linha telefônica móvel em 19.04.2023, da empresa OI S/A para a Telefônica Brasil S/A com o serviço de telefonia e internet,
no entanto, o serviço telefônico não foi devidamente instalado, visto que a linha telefônica não estava funcionando corretamente.

Resta evidenciado nos autos, que à recorrente não demonstrou os motivos que as impediram de regularizar a prestação do serviço de telefonia, mesmo após reclamação administrativa, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nestes autos, nota-se que entre a data do pedido (19.04.2023) e o ingresso com esta ação (22.06.2023), a reclamante efetuou reclamações administrativas sem sucesso, em total violação ao artigo 53 das regras de
portabilidade
editadas pela Resolução no 460/2007, da ANATEL, que estipula prazo máximo de 3 dias úteis para a realização da
portabilidade
, e período de transição de duas horas em 99% dos casos, porém nunca superior a 24 horas, deixando a recorrente de apresentar qualquer justificativa plausível para tal demora:

Art. 53. Devem ser observados os seguintes prazos máximos relacionados à
Portabilidade
:

I- Duração do Processo de Portabilidade, contado a partir da solicitação;

A) em até 5 dias úteis, do início da ativação comercial (fase 3) até um ano a partir do início da ativação plena (fase 5), nos termos deste regulamento;

B) em até 3 dias úteis, a partir do término do prazo estabelecido na alínea 'a'.

I- cancelamento do processo de portabilidade, contado a partir da solicitação: 2 dias úteis em todos os casos;

II- recusa da solicitação de portabilidade, contado a partir da solicitação: 1 dia útil em todos os casos;

III- período de transição: 2 horas em 99% dos casos. Em nenhum caso, esse período de transição pode ser

superior a 24 horas
.

(destaquei)

Importa registrar que todo o processo de portabilidade é tratado
“interna corporis
”, entre a Prestadora Receptora (no caso a VIVO) e a Operadora Doadora (no caso a OI), com a colaboração de uma intermediária denominada 'Entidade Administrativa', conforme regramento previsto nos artigos 46 a 50 da Resolução no
460
da Anatel.

Ademais, ressalta-se que o erro no procedimento da
portabilidade
, se de responsabilidade exclusiva de uma ou outra operadora, é irrelevante para apuração da responsabilidade perante o consumidor, havendo, por via própria, aquela operadora que se sentiu prejudicada, voltar-se contra a responsável pela falha na prestação deste serviço.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A situação narrada configura falha na prestação do serviço, geradora de reiteradas ilegalidades, causando a reclamante frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Ademais, há de se destacar que mesmo tentando a requerente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Certamente, os dissabores, a irritação e o nervosismo, além da prestação do serviço insatisfatório, além do fato de o reclamante utilizar da linha telefônica para desempenhar suas funções laborativas,
já que os seus clientes contatam a reclamante através do referido número de telefone
, sem falar, que houve, por certo, perda de clientes, sendo, portanto, suficientes para caracterizar o dano moral sofrido.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025